Tribunal: TJDFT
Processo: 0752075-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. FIXAÇÃO DE TERMO CERTO. RAZOABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERÍODO RAZOÁVEL. ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso. A mera reprodução da defesa apresentada em primeiro grau, por si só, não implica necessariamente violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da sentença estão sendo questionados e por quais motivos, como na hipótese dos autos.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.

4. A prestação alimentícia entre ex-cônjuges, por se tratar de medida excepcional, deve perdurar por um período razoável e necessário para que o ex-cônjuge se organize e alcance a sua independência financeira.

5. No caso dos autos, verifico que faz-se necessária a ponderação dos interesses das partes, de um lado a prestação devida pelo apelante não pode subsistir indefinidamente, especialmente diante do lapso temporal já decorrido desde o fim do matrimônio, de outro observa-se que a mera exoneração do apelado em seu dever de custeio do plano de saúde da apelante, neste momento, sobretudo se considerar a fase pandêmica vivenciada por todos, não oneraria sobremaneira seu orçamento, o que, ao contrário, poderia acarretar em grave dano à apelada, diante da ausência nos autos de qualquer elemento que comprove sua capacidade atual para custeio próprio e com as despesas médicas.

6. Em que pese a excepcionalidade da prestação entre ex cônjuges, entendo que a manutenção da obrigação do apelante, para com os alimentos e o plano de saúde de sua ex conjuge por tempo indeterminado, tal como firmada pela sentença recorrida, é desarrazoado, mormente se considerar a capacidade laborativa da ex consorte. Entendo, assim, que o período de custeio de tais obrigações pelo apelante deve ser dilatado, e não fixado indefinidamente, tornando-se necessário estabelecer prazo certo para exoneração.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.